Tribunal: STF
Processo: HC 257899
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 984.635/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. 



    6. A análise da prática de falta grave e a configuração de infração disciplinar administrativa demandam incursão na seara fático-probatória, o que é inadmissível na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “no sentido de reconhecer as nulidades arguidas no procedimento disciplinar em questão (falta de oitiva presencial, previsto no art. 118 da LEP e falta de individualização da conduta), determinando seu arquivamento, e no Mérito [...], absolver o paciente de qualquer espécie de infração disciplinar, ante a incontestável falta de provas que pudesse autorizar uma condenação dessa natureza, homenageando assim o princípio da culpabilidade, da presunção da inocência e da ampla defesa”.



    É o relatório. Decido.



    A impetração se volta contra a conclusão do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, o Tribunal estadual asseverou:



    Da leitura das peças que instruem o presente agravo tem-se que a sindicância que apurou o cometimento de falta disciplinar de natureza grave foi instaurada porque o agravante participou de movimento de subversão da ordem, juntamente com outros sete detentos, sendo que após o grupo ser conduzido ao pavilhão disciplinar, sem motivo aparente, passaram a gritar: “ai irmãos o chefe tá aqui é a hora de mostrar nossa união”, passando a bater nas portas das celas, gritando também “essa cadeia é só opressão, tão tirando onda com bandido, não vai ficar assim não, vocês são vermes e vão saber o que é o crime, aqui é tudo bandido”, desestabilizando a ordem e a segurança do estabelecimento (fl. 05).



    Da mera leitura desse documento não se vislumbra a alegada imposição de sanção coletiva, já que ainda que tenha ocorrido movimento de subversão à ordem, o agente penitenciário bem relatou a conduta à qual todo o grupo aderiu, e mais especificamente a atitude de liderança negativa exercida por esses oito condenados, portanto, a conduta a ele atribuída, bem individualizada, consistente em adesão à movimento de subversão, desobediência e desrespeito aos agentes públicos.



    [...]



    Embora tenha preferido nada aduzir em sua defesa, os fatos descritos na comunicação do evento foram corroborados pelas oitivas de dois agentes públicos, José Ulisses Silva Andrade (fl. 34) e Nilton César da Silva (fl. 35), que confirmaram a dinâmica dos fatos, praticados pelo grupo integrado pelo agravante.



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados no interior do estabelecimento prisional configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Por fim, as demais alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente